Tribunal: TJDFT
Processo: 0719756-79.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0719756-79.2023.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS PACIENTE: EDNEI PEREIRA DO PRADO, DENNY CALVIS LOPES AUTORIDADE: ISRAEL DE PAIVA ARBUES CARNEIRO, TIAGO BRAGA COSTA AUTORIDADE: DENNY CALVIS LOPES, ISRAEL DE PAIVA ARBUES CARNEIRO, JUIZO DA AUDITORIA MILITAR DO DISTRITRO FEDERAL - TJDFT D E S P A C H O Trata-se de habeas corpus impetrado pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS em favor de EDNEI PEREIRA DO PRADO, DENNY CALVIS LOPES, ISRAEL DE PAIVA ARBUES CARNEIRO E TIAGO BRAGA COSTA, apontando como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA VARA DA AUDITORIA MILITAR DO DF. Não há pedido liminar. Não se verifica hipótese de concessão da segurança de ofício. Requisitem-se informações ao juízo da causa, nos termos do artigo 213 do RITJDFT. Após, colha-se o parecer da d. Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. BRASÍLIA, DF, 22 de maio de 2023. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora